Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE FESTA DE FORMATURA PREVISTA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2020. RESCISÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso contra sentença proferida, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando a devolução do valor vertido, com a retenção de 5% (cinco por cento) a título de cláusula penal. Em suas razões, a empresa recorrente alega que os eventos de formatura que seriam realizados em 12/03/2020 tiveram que ser adiados em virtude da pandemia, ou seja, quando faltava cerca de um dia para os eventos da formatura, momento em que tudo já estava contratado e pago, com a utilização dos recursos do fundo de formatura para pagamentos dos fornecedores, em benefício do autor e de seus convidados. Acrescenta que o dinheiro arrecadado por meio dos contratos de adesão firmados por cada formando participante não pertence à recorrente, mas é destinado ao fundo da formatura (ou seja, pertence à turma, prejudicada com a desistência de um formando, já que todas as despesas são rateadas), e a recorrente apenas administra o dinheiro da turma. Sendo assim, o pedido de cancelamento é feito conforme estipulado na cláusula sétima do contrato, sendo a restituição dos valores realizada com desconto dos compromissos financeiros assumidos em benefício da autora e de seus familiares. Requereu a reforma da sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30120307). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 30120323).

3.A questão dos autos apresenta natureza eminentemente consumerista, submetendo-se ao sistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. A recorrente afirma, em suas razões, que o ressarcimento deve se dar na forma do contrato celebrado entre as partes, sendo descontados os valores dos compromissos financeiros que tenham sido assumidos, bem como as taxas de administração financeira.

4. No caso, o contrato firmado com a recorrente previa a cláusula penal (Cláusula sétima, parágrafo segundo), com a seguinte redação: “nos demais casos a parte que ensejar a rescisão ou motivar a desistência do presente contrato de prestação de serviço, ficará obrigada ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor estipulado neste contrato e desconto do valor correspondente aos compromissos financeiros que tenham sido assumidos contando com a sua participação, bem como as taxas de administração financeira decorrentes desse cancelamento e que a sua desistência implicará ônus aos demais participantes da formatura”.

5. A cláusula penal referida, aplicável ao caso em concreto, mostra-se excessivamente onerosa, ao prever a retenção, além dos 20% (vinte por cento), das taxas administrativas e dos compromissos financeiros firmados, porque impõe ao consumidor uma desvantagem exagerada. Sendo assim, a retenção de 5% (cinco por cento) do valor do contrato mostra-se adequada e proporcional, conforme disciplinado na sentença recorrida. Neste sentido, colha-se o julgado: Acórdão 1342703, Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, julgado em 26/05/2021, DJe 02/06/2021.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, porque não houve contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.